Tribunal: TJDFT
Processo: 0014933-65.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014933-65.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 52115830, o exequente assevera que não houve a expedição de requisitório em favor de JULNAR DE SOUZA CARVALHO ANDRADE. Pois bem. Embora determinada a inscrição dos valores em requisitório (ID: 49033595), não se localizou a ordem de pagamento em favor do referido substituído. Nesse cenário, expeça-se a devida ordem de pagamento em benefício de JULNAR DE SOUZA CARVALHO ANDRADE, consoante planilhas de ID: 46697414. Após, sem prejuízo do pedido de sequestro de valores de ID: 52734471, reitere-se a intimação do Distrito Federal (ID: 49982883), por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Brasília, 7 de novembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador